Tribunal: TJMT
Processo: 1019657-30.2020.8.11.0000
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), GUILHERME GOMES PEREIRA NETO - CPF: 057.174.521-01 (AGRAVADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE O AGRAVADO NO REGIME SEMIABERTO – PROCEDÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – DESNECESSIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE – ART. 118, INC. I, DA L.E.P. – SÚM. 526 DO STJ – DESCUMPRIMENTO SUBSTANCIAL DAS OBRIGAÇÕES CONDICIONANTES DA PERMANÊNCIA NO MODO PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES – REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – DECISÃO RETIFICADA – 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prática de fato definido como crime doloso constitui falta grave e torna imperiosa a regressão do regime prisional, nos termos do art. 52 e art. 118, inc. I, ambos da Lei n.º 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça,

‘o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato’.

2.
O descumprimento reiterado e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal. Precedentes do TJMT.

3. Agravo em execução penal conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GUILHERME GOMES PEREIRA NETO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos do processo executivo n.º 10243-35.2016.8.11.0042, que acolheu as justificativas apresentadas pelo reeducando, ora agravado,
GUILHERME GOMES PEREIRA NETO
e
deixou de o regredir definitivamente ao regime fechado
, mantendo-o no modo prisional semiaberto, a despeito da prática de novo fato definido como crime doloso no curso da execução penal e do descumprimento das condições do regime mais brando.

Nas razões recursais disponíveis no ID 57777976, o agravante pretende a
regressão definitiva do agravado ao regime fechado
, argumentando que, além de
descumprir as obrigações condicionantes do regime intermediário
ao deixar de comparecer mensalmente para justificar as suas atividades e não manter ativado o aparato de monitoramento eletrônico, sem apresentar justificativas plausíveis para tanto,
envolveu-se ainda em novo fato definido como crime doloso no curso da execução
, tudo a ensejar a sua transferência ao modo prisional mais rigoroso, nos termos do
art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984
(Lei da Execução Penal).

Em contrarrazões vistas no ID 57777980, a i. defesa do recorrido rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao recurso de agravo.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve a decisão reprochada, pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID 57777979.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 60665981, opinou pelo
desprovimento
do recurso
, reconhecendo-se,
todavia
,
“a falta cometida tão somente para sancionar o reeducando com o desconto, no cômputo do tempo de pena cumprida, dos meses em que não compareceu em juízo para justificar-se (outubro/2019, novembro/2019, fevereiro/2020 e março/2020), assegurando, dessa forma, os objetivos da execução”
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

Juiz Convocado (Portaria n.º 603/2020-PRES)

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 57777978 - Pág. 2)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pelo
Parquet
.

Verte dos autos, especificamente do
relatório de situação processual executória
coligido no ID 57777984 - Pág. 4/9, que o agravado
GUILHERME GOMES PEREIRA NETO
responde ao PEP n.º 10243-35.2016.8.11.0042, no bojo do qual cumpre a pena privativa de liberdade unificada em
10 (dez) anos, 07 (sete) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão
, a qual deriva das condenações pela prática dos crimes de
roubo majorado
e
furto qualificado
, respectivamente proferidas na
ação penal n.º 10560-67.2015.8.11.0042
, com trânsito em julgado no dia
22/06/2016
(
ex vi
da apelação n.º 35849/2016), e na
ação penal n.º 518-53.2018.4.01.3602
, com trânsito em julgado para a acusação no dia
12/11/2018
.

Outrossim, depreende-se do caderno processual que o agravado foi inicialmente progredido ao
regime semiaberto
em
maio de 2016
(ID 57777981 - Pág. 98) e, desta feita, teve a execução da pena suspensa em
maio de 2018
, ante o descumprimento das condições impostas em audiência admonitória e a notícia de envolvimento em nova prática delitiva, razões pelas quais foi
cautelarmente regredido ao regime fechado
(ID

57777982 - Pág. 95), tendo a sua
regressão definitiva
sido determinada em
12/03/2019
, em virtude da superveniência de outra condenação no curso da execução da reprimenda (ID 57777983 - Pág. 26).

Posteriormente, o recorrido veio a ser
novamente progredido
do regime fechado ao regime semiaberto
, em
13/08/2019
, quando então lhe foram impostas
determinadas obrigações
, dentre as quais o monitoramento eletrônico via tornozeleira, o comparecimento mensal para justificar as suas atividades e o não envolvimento de qualquer tipo em infrações penais

(ID 57777983 - Pág. 70/76).

Infere-se deste instrumento recursal que, então, o penitente compareceu para justificar as suas atividades em
setembro de 2019

(ID 57777983 - Pág. 94); em
dezembro de 2019

(ID 57777983 - Pág. 96); e em
janeiro de 2020

(ID

57777983 - Pág. 97),
deixando de fazê-lo nos meses subsequentes
, sendo que, no dia
12/03/2020
, a Central de Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso encaminhou ofício ao juízo
a quo
noticiando a
violação/desativação do monitoramento eletrônico
(ID 57777983 - Pág. 98).

Tem-se ainda que, em
04/05/2020
a i. defesa do reeducando requereu judicialmente a designação de audiência de justificação (ID 57777983 - Pág. 99), ao passo que, em
18/05/2020
, o Ministério Público aviou idêntico pedido, bem como
pleiteou a regressão cautelar do recuperando ao regime fechado
(ID 57777983 - Pág. 101).

Ato contínuo, em
02/06/2020
, o d. Juízo da Execução
determinou a
regressão cautelar
do ora agravado ao regime fechado
, em virtude não somente dos
desacatos às condições do modo prisional intermediário
, mas também diante da informação de que, em
01/05/2020
,
o reeducando havia sido preso em flagrante delito
por fato que posteriormente ensejou a instauração da ação penal código 623998, designando ainda o dia
10/06/2020
para a realização da
audiência de justificação
(ID 57777983 - Pág. 104).

Durante a solenidade, o MM. Magistrado
a quo
entendeu que o reeducando
não apresentou justificativas plausíveis para as faltas cometidas
, todavia,
deixou de o regredir ao regime fechado
, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
Ao ser ouvido nesta ocasião, o recuperando
não apresentou qualquer justificativa plausível
, demonstrando com isso que
não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas
para permanecer no regime mais brando, já que após a sua progressão ao regime semiaberto
desativou sua tornozeleira
(em 12.03.2020),
sem qualquer comunicação à Central de Monitoramento
, e ainda
se envolveu em novo delito
(preso em 01.05.2020)
. Certo que, ainda que solicitada a designação de audiência de justificação pela defesa técnica,
o recuperando não demonstrou ter realizado contato com a central de monitoramento
, a fim de regularizar sua situação
.
Aliás, o pleito para realização de audiência de justificação foi apresentado após a comunicação da desativação, demonstrando que
o recuperando foi desidioso
, pois não procurou realizar sua situação no tempo devido
.
Ainda assim, entendo ser razoável a manutenção do regime de cumprimento de pena, já que não ostenta nova condenação
.

Neste ponto, data vênia ao parecer ministerial, entendo que
o recuperando não pode ser indefinidamente ‘punido’ por faltas cometidas no passado remoto, quer se dizer, se a falta já foi punida por ocasião de seu cometimento, não há que se falar em sua utilização como fundamento para nova punição, pois tal medida consistiria em evidente ‘bis in idem’
. Ou seja, as faltas cometidas e já punidas por meio de decisão de regressão definitiva de regime não podem ser consideradas para efeito da análise de nova falta cometida no curso da execução. Desse modo, entendo que não se pode considerar todo o histórico do cumprimento de pena do reeducando, mas somente aquele período posterior à decisão de agravamento da execução da reprimenda fundamentada no descumprimento das condições.
No caso vertente, a falta cometida e já analisada em anterior audiência de justificação aliada à nova falta consistente na desativação da tornozeleira eletrônica (por descarregamento) e novo delito (não considerado grave e que já foi solto pelo Juízo competente em sede de inquérito policial, o que traz azo de credibilidade à sua negativa de autoria), a meu ver não são suficientemente graves a ponto de ensejar um pronunciamento judicial desfavorável ao recuperando, ainda mais em tempo de pandemia mundial provocada pelo COVID-19, cujo rigor na apreciação da questão deve ser o mais brando possível pelos óbvios motivos já expostos em outras decisões
. Desse modo,
mantenho o recuperando no regime semiaberto e reconheço como interrupção os meses de outubro, novembro/2019 e fevereiro de 2020 (não comparecimento), além do período de 12.03.2020 (desativação da tornozeleira) à 30.04.2020 (dia anterior à prisão)
. Pelos fundamentos acima expostos, mantenho a data-base (01.08.2019)”.
(ID 57777984 - Pág. 17/20) – Destaquei.

Neste contexto, o Ministério Público exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Com relação aos argumentos recursais de que o
histórico do agravado
, como um todo, no curso da expiação penal corroboraria a necessidade de regressão regimental, certamente que
não devem prosperar
, seja porque as faltas anteriores tiveram as suas escusas acolhidas em pretéritas audiências de justificação; seja porque, acaso já tenham sido punidas no âmbito disciplinar, razão assiste ao d. juízo da instância singela quanto ao
risco de
bis in idem
.

Por outro lado, analisando detidamente os autos, denota-se que
as novas faltas praticadas pelo recorrido
, por si sós e isoladamente consideradas,
bastam para dar azo à sua regressão ao regime prisional mais gravoso
.

É de trivial sabença que a
execução da pena
privativa de liberdade
está sujeita à
forma regressiva
, isto é, à transferência do reeducando ao regime mais rigoroso em determinadas hipóteses previstas em lei,
dentre as quais está o
cometimento de novo fato definido como crime doloso
, nos termos do
art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/1984
(L.E.P.), cuja redação dispõe,
in verbis
:

“
Art. 118
- A
execução da pena
privativa de liberdade
ficará sujeita à forma regressiva
, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos,
quando o condenado
:

I - praticar fato definido como crime doloso
ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime”.

Vê-se, pois, que, aos revés do quanto consignado na decisão impugnada, o aludido dispositivo legal
não prevê qualquer menção à prolação de sentença condenatória decorrente da prática do novo crime ou ao respectivo trânsito em julgado
, exigindo tão somente, como condicionante da regressão regimental, a
prática de
fato

definido como crime doloso
, o que significa dizer que, no âmbito disciplinar, a transferência do recuperando ao modo prisional mais severo,
depende apenas do cometimento de
fato que,
em tese
, subsome-se à definição típica de um ilícito penal doloso
, assim como ocorreu
in casu
.

Isto porque, os documentos juntados no ID 57777984 - Pág. 12/14 apontam que, no dia
01/05/2020
, ou seja, no curso da execução penal, o recorrente, em
concurso com terceiro indivíduo
,
teria perpetrado o crime previsto no art. 155, §4.º, inciso I, do Código Penal
.

Neste ponto, cumpre consignar que, embora inexista notícia neste instrumento recursal acerca de efetiva condenação referente a estes fatos,
a denúncia já foi recebida
pelo d. Juízo da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação penal n.º 12761-56.2020.811.0042 – código 623998, o que demonstra, ao menos em primeiro momento, a
presença de justa causa e de indícios mínimos corroborando a possível autoria do agravado
, bem como a
inexistência apriorística de causas excludentes de ilicitude ou dirimentes culpabilidade
.

Tais peculiaridades bastam para demonstrar que o agravante, no curso da expiação penal, praticou fato que, ao menos em tese, define-se como crime doloso e, portanto, são suficientes para justificar a sua regressão ao regime prisional fechado,
sendo despicienda, ao menos para fins disciplinares, a comprovação que se exige para eventual condenação criminal
, mesmo porque, a teor do que dispõe
o
art. 52
da Lei n.º 7.210/1984 (
L.E.P.
),
“a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave
(...)”
, sendo de se ressaltar o cometimento de falta grave,
per si
, já enseja a transferência ao modo prisional mais severo.

A propósito,
data vênia
de correntes minoritárias que eventualmente se insurjam contra o referido entendimento com base na alegada violação ao princípio da presunção da inocência – tal qual aduz a i. defesa nas contrarrazões recursais
in casu
–, esclareço que a matéria se encontra consolidada por meio do enunciado de
Súmula n.º 526
do C.
Superior Tribunal de Justiça
, cuja redação dispõe que
“
o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena

prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
.”
– Grifei.

Ademais, consoante já assentou a eg. Corte Cidadã no
REsp n.º 1.110.712-RS
, em acórdão redigido pela eminente Min. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, “
a execução penal prescinde do término do processo penal para configuração da falta (...) se
trata de medida de caráter disciplinar
, porque,
se tivermos que esperar uma ação penal com trânsito em julgado para dizermos,
em um contexto de cumprimento de pena
, que houve a
prática de falta grave
,
o sentido do sistema disciplinar tornar-se-ia inócuo
,

sem falar que a punição muitas vezes afigurar-se-ia inexequível
, já que
possivelmente exaurido o procedimento executório
(...)” –
D
estaquei.

No mesmo sentido orienta a jurisprudência deste eg.
TJMT
:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
-

REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, DO SEMIABERTO PARA O FECHADO DIANTE DO COMETIMENTO DE FALTA GRAVE
- PRETENDIDA RESTITUIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO CAUTELAR PERMITIDA –
ARTIGO 118, INCISO I, DA LEP E SÚMULA Nº. 526 DO STJ
- AGUARDAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PORTARIA-CONJUNTA Nº. 247/2020 DO TJMT SUSPENDENDO A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE JUSTIFICAÇÃO EM VIRTUDE DO COVID-19 – RECURSO DESPROVIDO.
O artigo 118, I, da LEP prevê a regressão de regime se o apenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave. Para caracterização do fato, a lei não exige o trânsito em julgado da condenação criminal em relação ao crime praticado
. -
Súmula nº. 526 do STJ
: ‘O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.’
. (...)”.
(N.U 0001048-29.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020) – Destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO SEMIABERTO PARA O FECHADO - PERDA DE DIAS REMIDOS - ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – FALTA GRAVE NA EXECUÇÃO – AUTORIA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO – ART. 118, I, DA LEP – REGRESSÃO DE REGIME QUE SE IMPÕE – 2. FALTA GRAVE – PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO – NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCINDIBILIDADE – SÚMULA 526 DO STJ – 3. INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PARA APURAÇÃO DA FALTA GRAVE – IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO CÓDIGO PENAL – MENOR LAPSO TEMPORAL PREVISTO – ART. 109, VI – INTERREGNO NÃO PERCORRIDO – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1 - Devidamente reconhecida a prática de falta grave pelo reeducando, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118 da Lei de Execução Penal
; 2 - Segundo o seguinte enunciado da Súmula 526 do STJ: ‘o
reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
’;

3 – (...).”.
(N.U 0008139-13.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 27/02/2020) – Grifei.

Não discrepa o escólio de Júlio Fabbrini Mirabete:

“
A primeira causa de regressão é a prática de fato definido como crime doloso, pouco importando sua natureza ou espécie
. A prática de crime culposo ou de contravenção não enseja, obrigatoriamente, a regressão, mas poderá demonstrar que o condenado está frustrando os fins da execução, possibilitando a transferência do regime aberto para qualquer dos mais rigorosos.
Não é necessário que o crime doloso tenha sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado. Quando a lei exige a condenação ou o trânsito em julgado da sentença ela é expressa a respeito dessa circunstância,
como aliás o faz no inciso II do art.118.
Ademais, a prática de crime doloso é também falta grave
(art. 52 da LEP) e, se no inciso I desse artigo, se menciona também a infração disciplinar como causa da regressão, entendimento diverso levaria à conclusão final de que essa menção é superabundante, o que não se coaduna com as regras de interpretação da lei.
Deve-se entender, portanto, que, em se tratando da prática de falta grave ou crime doloso, a revogação independe da condenação ou aplicação da sanção disciplinar
.
Por isso mesmo, determina a lei, nessas hipóteses, a prévia oitiva do condenado
. A regressão para qualquer dos regimes mais gravosos de cumprimento da pena carcerária não pode ser decretada sem prévia ouvida do condenado, segundo impõe o § 2º do art. 118 da lei vigente, cabendo nessa hipótese inclusive a concessão de habeas corpus”.
(Editora Atlas, 11ª edição, p. 486). (grifei).

Oportunamente, no que concerne ao
argumento alinhavado na decisão impugnada e endossado pela i. PGJ

no parecer ministerial
, consistente no fato de o recorrido ter sido agraciado com a
revogação da prisão preventiva
e
responder em liberdade ao processo-crime voltado a apurar o novo fato ilícito
, tal fator
não elide a incidência do art. 52 e art. 118, inc. I, ambos da L.E.P. ou do verbete n.º 526 da Súmula do STJ
, na medida em que
são distintos os requisitos necessários para o
carcer ad cautelam
daqueles que condicionam a instauração da ação penal
, sendo de se reiterar que, conquanto haja se verificado naquele novo feito a ausência do
periculum libertatis
, é de se concluir que,
tendo a denúncia sido recebida, está presente o
fumus comissi delicti
quanto ao cometimento de novo fato definido como crime doloso
.

Não bastasse o suposto envolvimento do reeducando em novo fato teoricamente típico e doloso, têm-se ainda na hipótese o
reiterado e substancial descumprimento das obrigações referentes ao regime semiaberto
, na medida em que,
além de ter deixado de comparecer em juízo ou à Fundação Nova Chance para justificar as suas atividades
, conforme lhe havia sido determinado,
incorreu ainda em desativação do aparato de monitoramento eletrônico
.

A propósito, friso não ignorar os judiciosos argumentos suscitados pelo d.
Custos Legis
no sentido de que
“com exceção dos meses supracitados, o reeducando vinha comparecendo regularmente no juízo, de modo que sua ausência injustificada não era uma regra, e sim uma exceção”
(ID 60665981 - Pág. 5), o que,
a priori
, poderia justificar a manutenção do agravado no regime intermediário, consonante inclusive já decidiu esta C. Terceira Câmara Criminal em outras situações.

Todavia,
ainda que se desconsiderem os meses de março de 2020 e seguintes
, ante a situação pandêmica ocasionada pela COVID-19, ainda assim há que se ter em mente que o ora recorrido
entrou em gozo do regime semiaberto em
agosto de 2019
e, não obstante, compareceu para justificar as suas atividades tão somente em
setembro e dezembro de 2019
e
janeiro de 2020
, deixando de fazê-lo em
outubro e novembro de 2019
, bem como em
fevereiro de 2020
, ou seja,
metade do período que lhe seria exigido antes do início da pandemia
.

Em situação semelhante, já decidiu esta Câmara Criminal:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO – IRRESIGNAÇÃO DO REEDUCANDO – 1. PRETENDIDA A CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXPIAÇÃO PENAL E DETERMINOU A REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO – IMPOSSIBILIDADE –
DESCUMPRIMENTOS REITERADOS E SUCESSIVOS DAS OBRIGAÇÕES CONDICIONANTES DA PERMANÊNCIA NO MODO PRISIONAL INTERMEDIÁRIO – JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES – ART. 118, INC. I, DA L.E.P.
– DECISÃO RATIFICADA – REGRESSÃO MANTIDA –

2. PREQUESTIONAMENTO – 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O descumprimento reiterado, consecutivo e injustificado das obrigações condicionantes do regime semiaberto configura falta grave e acarreta a regressão para o regime fechado, conforme disposto no art. 118, inciso I, da Lei n.º 7.210/84 (L.E.P.). Precedentes do TJMT
. 2. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas. 3. Agravo em execução penal conhecido e desprovido”.
(N.U 0010824-33.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) – Destaquei.

Neste ponto, tendo em vista que a i. PGJ

colacionou no r. parecer ministerial
julgados anteriormente proferidos por este órgão fracionário
nos quais,
a despeito das faltas cometidas, não foi decretada a regressão regimental com fulcro no princípio da proporcionalidade e da humanidade das penas
, impõe-se fazer o devido
distinguishing
, haja vista que
em nenhum daqueles precedentes verificou-se o cometimento, cumulativamente às faltas, de novo fato definido como crime doloso
, mas apenas esparsos descumprimentos das condições do modo prisional mais brando.

Ademais, não se descuida da notícia de que, em
março de 2020
, houve a
desativação da tornozeleira eletrônica do reeducando
, importando frisar que, embora
este tenha se justificado dizendo que entrou em contato com a Central de Monitoramento a fim de agendar data para a reparação do aparato e que o conserto havia sido designado para a semana seguinte ao contato telefônico
, o ofício expedido pelos servidores da SESP/MT ao juízo
a quo
dá conta de que
“diante da violação mencionada,
tentamos contato com o monitorado
, para agendar uma inspeção no equipamento, contudo,
sem êxito
”.
(ID 57777983 - Pág. 98) – Grifei.

Outrossim, o recorrido
não apresentou nos autos o protocolo relativo ao contato telefônico mantido por ele com a Central de Monitoramento
e, na mesma toada, embora a defesa haja tido
mais de uma semana entre a regressão cautelar
, em
02/06/2020
(ID 57777983 - Pág. 104) e a audiência de justificação, em
10/06/2020
(ID 57777984 - Pág. 17/20),
tampouco diligenciou
junto àquela Central com

o fito de trazer à baila a documentação necessária para comprovar o quanto alegado pelo agravado
, em desatenção ao comando insculpido no
art. 156 do CPP
, limitando-se aduzir que
o número do órgão seria inexistente
(ID 57777984 - Pág. 16).

Por apego à clareza, faço constar que, em ligação efetuada pela assessoria deste magistrado ao número telefônico constante do ofício coligido no ID 57777983 - Pág. 98, verificou-se que o número existe e efetivamente leva ao contato da Central de Monitoramento Eletrônico da SESP/MT.

Além disso, é certo que a informação dando conta do
desligamento do tornozeleira é de
março de 2020
, sendo que os elementos que instruem estes autos indicam que o recuperando
ainda se encontrava com o aparato desativado na data do suposto envolvimento em novo fato definido como crime doloso
, em
01.º maio de 2020
, conforme se infere da decisão que instaurou a ação penal código 623998, segundo a qual, remetendo-se à narrativa da denúncia,
“o acusado Guilherme usava tornozeleira eletrônica desativada na data do crime
, para o fim de ocultar sua localização”.
(ID 57777984 - Pág. 13) – Negritei.

Aliás, denota-se que
o agravado apenas compareceu aos autos pleiteando a designação de audiência de justificação em
04/05/2020
, ou seja, após a prática, em tese, de novo fato definido como crime doloso (ID 57777983 - Pág. 99).

Por derradeiro, com relação aos argumentos aventados pela d. defesa nas contrarrazões recursais, no sentido de que a regressão ao regime fechado esbarraria na
inexistência de prévio PAD
– Procedimento Administrativo Disciplinar
– voltado a apurar as alegadas faltas
, esclareço que a tese defensiva
não procede
.

Isto porque, em
10/06/2020
, o apenado foi ouvido pelo Juízo da Execução, em audiência de justificação, na presença do Ministério Público e da defesa (ID 57777984 - Pág. 17/20),
o que afasta a necessidade de prévio PAD
, consoante assentou, por maioria, o excelso Supremo Tribunal Federal ao analisar, em 30/04/2020, o
R.E. 972.598/RS
, sob a égide dos processos com
Repercussão Geral
[
Tema 941
], cujo julgamento resultou na seguinte tese:

“A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)
, assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado
para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena"
.
(
R.E. 972.598/RS
, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. Plenário, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020) – Destaquei.

Com tais considerações, é inarredável concluir pela procedência da pretensão deduzida pelo Ministério Público, razão pela qual
dá-se provimento ao presente recurso de agravo em execução penal
, para o fim de
regredir definitivamente
o ora agravado
GUILHERME GOMES PEREIRA NETO
ao regime fechado, determinando-se ainda a
perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos ou a remir
e a
alteração da data-base referente ao cômputo da progressão para o dia da última falta
, isto é, 01/05/2020.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
regredir definitivamente
o ora agravado
GUILHERME GOMES PEREIRA NETO
ao regime fechado, determinando ainda a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos ou a remir e a alteração da data-base referente ao cômputo da progressão para o dia da última falta, qual seja, 01/05/2020.

Oficie-se
COM URGÊNCIA o d. Juízo da Execução Penal, para que expeça o competente mandado de prisão e tome as demais providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020